Tribunal: TJMT
Processo: 1007004-75.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007004-75.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), NOVA FLORESTA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.851.977/0006-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROTESTO DO TÍTULO. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. REGIME DE TRANSIÇÃO DECORRENTE DO TEMA 1.184 DO STF. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada pelo Município de Sorriso em 2017, para cobrança de débito de IPTU inferior a R$ 10.000,00, por ausência de comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de comprovação, pelo ente exequente, das providências prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal, mesmo após a concessão de prazo de 90 (noventa) dias para tanto.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, assentou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 incorporou os parâmetros do Tema 1.184, instituindo regras para racionalização da tramitação de execuções fiscais, inclusive para aquelas já em curso, mediante regime de transição.

5. No caso concreto, embora tenha sido deferida a suspensão do feito por 90 dias, a fim de permitir a adoção das providências exigidas, o exequente manteve-se inerte, não havendo qualquer manifestação nos autos após o decurso do prazo.
6. Ausente comprovação do prévio protesto ou de solução administrativa, impõe-se reconhecer a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consoante art. 485, IV, do CPC.

7. A sentença recorrida observou os ditames constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade processual a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inércia do exequente após a suspensão do processo para adoção das medidas previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de pressupostos processuais.

2. O prévio protesto do título constitui condição para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, sendo aplicável inclusive aos processos em curso, conforme regime de transição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Sorriso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do não cumprimento, pelo ente exequente, das exigências previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 relacionadas ao prévio protesto do título executivo, após ter sido intimado para tanto e ter requerido a suspensão do processo por 90 (noventa) dias.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese,
que não teria sido corretamente aplicada ao caso concreto a Resolução CNJ n. 547/2024, uma vez que, expirado o prazo de suspensão do feito, não lhe foi oportunizada nova vista dos autos, providência que reputa essencial em situações dessa natureza.

Afirma que a ausência de intimação para manifestar-se após o término da suspensão comprometeu a adequada observância das diretrizes estabelecidas pela mencionada resolução.

Destaca que o Município de Sorriso se encontra em período de programa de recuperação fiscal – REFIS –, circunstância que seria de conhecimento do Juízo, razão pela qual a abertura de vista ao exequente, antes da extinção do processo, seria medida razoável e adequada ao caso concreto.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para cassar ou reformar a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à 1ª instância, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Sorriso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do não cumprimento, pelo ente exequente, das exigências previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 relacionadas ao prévio protesto do título executivo, após ter sido intimado para tanto e ter requerido a suspensão do processo por 90 (noventa) dias.

Denota-se dos autos que o Município de Sorriso, na data de 30 de dezembro de 2017, propôs a Ação de Execução Fiscal, contra
Nova Floresta Moveis e Eletrodomésticos Ltda. - ME
, visando ao recebimento do valor de R$ 7.340,85 (sete mil trezentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), referente ao débito de IPTU.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...] Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública em face de NOVA FLORESTA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa. Verifico que a presente execução se arrasta desde o ano de 2017, sem que, até o presente momento, tenha havido quitação da dívida.

Diante do lapso temporal decorrido, determino a intimação da Fazenda Pública para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente, sob pena de extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, c/c o artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo disso, verifico que a presente Execução Fiscal cobra Certidão de Divida Ativa que, na data do ajuizamento da ação era menor que R$ 10.000,00 (dez mil reais). Posto isso, DETERMINO que o exequente comprove, no prazo de 10 (dez) dias, a tentativa de solução da lide de forma administrativa ou da tentativa de conciliação, bem como o prévio protesto do título, adequando-se à Resolução nº 547 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, sob pena de extinção do processo. [...]”. (id. 328628974).

Por meio do petitório de id. 328628977, o Município de Sorriso apresentou manifestação na qual, além de reiterar argumentos relativos à inexistência de prescrição e ao regular prosseguimento da execução, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cumprir integralmente a determinação judicial de adoção das providências previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, especialmente quanto à realização do protesto do título e à tentativa de solução administrativa.

Na oportunidade, o ente municipal registrou que, concluídas as providências elencadas e devidamente comprovadas nos autos, o Juízo seria formalmente comunicado para que a execução fiscal tivesse regular prosseguimento, nos termos da legislação aplicável.

Determinada a suspensão do feito conforme requerido (id. 328628979),
o prazo transcorreu
in albis
sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos.

Sendo assim, o Juízo
a quo
proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...]Visto.

Trata-se de execução fiscal envolvendo as partes acima mencionadas.

A fazenda pública foi intimada para comprovar o prévio protesto do título, nos termos do art. 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, sob pena de extinção da ação.

Intimado, o exequente requereu a suspensão do processo por 90 (noventa) dias para adotar as providências previstas na Resolução CNJ n° 547/2024 e no Tema 1184 STF, o qual foi deferido (Id. 197683027).

Transcorrido o prazo sem manifestação.

É o relatório.

Decido.

Na hipótese, foi determinada à Fazenda Pública comprovar o prévio protesto do título executivo, nos moldes do art. 3º da Resolução CNJ nº 547/2024.
In verbis
:

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

IV – a inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei nº 10.522/2002.

(incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025).

Oportuno esclarecer que as medidas indispensáveis para o ajuizamento das ações executivas são exigidas para todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor.

[...]

Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar a adoção de medida exigida previamente ao ajuizamento das execuções fiscais (prévio protesto), impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Tendo em vista que o exequente não deu causa ao ajuizamento da execução, deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios.

Proceda-se à baixa de eventual penhora efetivada nos autos.”. (id. 328628980).

Contra essa decisão, o Município de Sorriso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 30/12/2017, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que foi deferido o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau em 16/06/2025 (id. 328628979), a fim de que o Município exequente adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial.

No entanto, o Exequente permaneceu inerte mesmo após o transcurso integral do prazo assinalado.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida após o decurso do prazo, sem que o Município tenha adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos nesse ínterim.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025